Tribunal: TJDFT
Processo: 0701144-68.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IPVA. VEÍCULO ELÉTRICO/HÍBRIDO. ISENÇÃO. ART. 2o, XIII, DA LEI DISTRITAL No 6.466/2019. CONDICIONANTE DE INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA ORIGINALMENTE RESTRITA AO INCISO X (§ 6o). AMPLIAÇÃO DO ALCANCE PELA LEI No 7.591/2024. INOVAÇÃO LEGISLATIVA DE NATUREZA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. INTERPRETAÇÃO LITERAL DAS NORMAS DE ISENÇÃO (ART. 111, II, DO CTN). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de devolução de valores pagos indevidamente a título de IPVA de veículo elétrico.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 79306249). Foram ofertadas contrarrazões (ID 79306253).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de restituição de indébito tributário. Noticiou que adquiriu veículo elétrico no ano de 2022 e, em razão das características do bem tem direito à isenção tributária. Informou que no ano de 2024 teve seu benefício cassado, sob a justificativa de que possuía débitos fazendários em aberto e já inscritos na dívida ativa. Explicou que tais débitos decorreram da ausência de pagamento de IPTU de imóveis alugados e que os locatários não honraram com o pagamento. Consignou que efetuou o pagamento dos débitos, inclusive a cota única do IPVA. Sustentou que o imposto sobre o veículo não era devido, posto que a restrição é devida somente a pessoas jurídicas.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que a condenação tomou por fundamento a impossibilidade de o contribuinte inscrito na dívida ativa ser beneficiado com isenção fiscal, nos termos do art. 173 da LODF. Afirmou que a substituição da expressão ‘agente econômico’ para 'pessoa jurídica' no aludido artigo, promovida por alteração legislativa em 2024, não tem o condão de afetar a aplicação da Lei no 6.466/2019 a ele, pessoa física. Destacou que, à época do fato gerador do IPVA, não havia qualquer condicionante para fruição da isenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se, antes da vigência da Lei no 7.591/2024, a exigência de inexistência de inscrição em dívida ativa prevista no art. 2o, § 6o, da Lei no 6.466/2019 aplicava-se também à isenção do inciso XIII (veículos elétricos/híbridos); (ii) verificar se a aplicação da nova redação do § 6o a fato gerador anterior configura retroatividade vedada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Para usufruto de benefícios fiscais, entre eles a isenção do IPVA para veículos novos e veículos elétricos e/ou híbridos, a redação anterior à Lei no 7.591/2024, especificamente o § 6o do art. 2o da Lei no 6.466/2019 condicionava expressamente apenas a isenção prevista no inciso X (veículos novos) ao cumprimento das exigências ali estabelecidas, não mencionando o inciso XIII (o qual refere-se às isenções relativas aos veículos elétricos e/ou híbridos).
7. A Lei no 7.591/2024 alterou o caput do § 6o para incluir também o inciso XIII no campo de incidência das condicionantes, ampliando o alcance da restrição da concessão de isenção tributária.
8. Trata-se de inovação legislativa de natureza material, que não pode retroagir para alcançar fato gerador ocorrido sob a vigência da redação anterior, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da irretroatividade tributária.
9. Nos termos do art. 111, II, do CTN, a interpretação das normas de isenção deve ser literal, não sendo possível estender condicionantes restritivas a hipóteses não expressamente previstas pelo legislador.
10. Em que pese ser incontroverso que o autor estava inscrito em dívida ativa junto à Fazenda Pública do DF no ano de 2024 (ID 79306214), a Lei Distrital 7.591/2024, que vincula a isenção fiscal de IPVA de carro elétrico à ausência de inscrição do contribuinte na dívida ativa entrou em vigor em 04/12/2024, após fato gerador ora questionado (IPVA/2024 - com vencimento em 23/07/2024), quando a isenção já havia se operado. A vigência da nova lei não pode suprimir direitos imediatamente, em atenção ao princípio da anterioridade. Ademais, o comunicado de cassação da isenção foi feito em 10/09/2024, antes da edição da Lei Distrital 7.591/2024.
11. Aplica-se ao caso dos autos o disposto no art. 173 da Lei Orgânica do Distrito Federal, vigente à época do pedido de isenção, que condicionava a concessão da isenção de IPVA à inexistência de inscrição em dívida ativa pelo requerente, quando se tratava de "agente econômico". Aplica-se, também, a Instrução Normativa 17/2016, da Secretaria de Estado de Fazenda do DF, disciplina em seu art. 1o que "a expressão "agente econômico" disposta no artigo 173 da LODF compreende pessoas físicas ou jurídicas que, por suas ações ou decisões, influam de algum modo na economia e que celebrem contratos ou termos de qualquer natureza com a administração direta ou indireta do Distrito Federal, ou que desejem usufruir de benefícios ou incentivos fiscais ou que desejem usufruir de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios previstos na legislação distrital."
12. O contribuinte recorrente, por sua vez, é pessoa física, sem atividade que influa na economia ou que tenha celebrado contratos com a administração pública. O mero fato de a pessoa física pleitear isenção fiscal, isoladamente, não a coloca na condição de ‘agente econômico’. Interpretação diversa imporia a conclusão de que, ao equiparar genericamente pessoa física à qualidade de agente econômico para exclusão de benefício fiscal assegurado por lei, a Instrução Normativa no 17/2016, da Secretaria de Estado de Fazenda do DF teria extrapolado os limites do poder regulamentar, violando o princípio da legalidade e da hierarquia normativa. Em matéria tributária, prevalece o princípio da reserva legal estrita, segundo o qual a concessão, modificação ou revogação de benefício fiscal depende de lei específica, não sendo possível restringir direito subjetivo do contribuinte com fundamento exclusivo em instrução normativa que não se sobrepõe à Lei. Desse modo, inexistindo, à época do fato gerador, previsão legal específica que condicionasse a fruição da isenção do art. 2o, XIII, à regularidade fiscal do contribuinte, não se mostra juridicamente possível ampliar restrições por interpretação extensiva da norma orgânica, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da tipicidade cerrada em matéria tributária.
13. Apenas para fins de registro, a respeito do trecho da petição inicial que invoca a exposição de motivos da Proposta de Emenda à Lei Orgânica (segundo a qual a indeterminação do termo “agente econômico” poderia gerar injustiça social e aumento da desigualdade ao alcançar pessoas físicas), cumpre registrar que, ainda que seja inegável a relevância teórica da distinção entre pessoa física e jurídica no âmbito das políticas tributárias, o pedido formulado nos autos definitivamente não se insere no contexto de isenções voltadas à redução de desigualdades sociais. A controvérsia versa sobre a verificação do preenchimento dos requisitos legais para fruição de isenção específica de IPVA relativo a veículo de luxo de alto valor econômico (Porsche Cayenne PHEV). A aplicação do direito, no caso, deve permanecer adstrita aos parâmetros normativos vigentes à época do fato gerador.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido, condenando o Distrito Federal à restituição do valor de R$ 24.512,36, corrigido desde o desembolso (11/09/2024) pelos mesmos índices aplicados em favor do fisco.
15. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.